Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703822-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERCILIA COQUEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE COQUEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, defiro à parte 15 dias para proceder à emenda determinada, ID 32558773, sob pena de extinção do processo. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora